Tribunal: TCU
Processo: 024.156/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 1137 (Objeto: Credencia a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN Brasil) para prestar o serviço de disponibilização e assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e).)

Inteiro teor:
Acórdão 416/2025-TCU-Plenário , o Tribunal decidiu, em síntese, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente , bem como fazer esclarecimentos à Senatran e a potenciais interessados a respeito da matéria (item "b" do Acórdão 416/2025-TCU-Plenário ; Considerando que o peticionante alega que: i) a Senatran estaria se omitindo quanto às providências para cumprimento integral do acórdão, especialmente em razão da " inércia quanto à reavaliação do credenciamento da ARPEN-Brasil e no silêncio frente à utilização indevida da plataforma ON-RPCN " ii) a competência para lavratura de atos de transferência de propriedade de bens móveis e validação de assinaturas seria exclusiva dos tabeliões de notas; e iii) o CNB/CF teria notificado a Senatran solicitando a não habilitação dos registradores civis de pessoas naturais para a execução de serviço de disponibilização e assinatura digital em ATPV-e; Considerando que o CNB/CF, autor da representação, não é qualificado nos autos como parte ou interessado admitido nos autos, e, portanto, não possui legitimidade recursal; Considerando que o Acórdão 416/2025-TCU-Plenário não expediu qualquer comando quanto à reavaliação do credenciamento da ARPEN-Brasil ou de utilização indevida da plataforma ON-RPCN, tendo a referida decisão registrado como um de seus fundamentos: Considerando a declaração da Senatran de que "o credenciamento está disponível a todos os interessados que comprovem capacidade técnica, conforme os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, além do que foi estabelecido pela Corregedoria do CNJ, que homologou o processo" (peça 35, p. 7), de modo que "a implementação do modelo [solução tecnológica, seguindo requisitos técnicos exigidos pela Senatran e pelo Serpro] dependerá de ajustes por parte de quem demandar essa solução, ao seu modelo de negócio" Considerando que, sobre a competência para validação de assinaturas, o Acórdão 416/2025-TCU-Plenário registrou como um de seus fundamentos (destaques inseridos): Considerando que, segundo a Senatran, "o serviço de geração, disponibilização e assinatura da ATPV-e não se trata de mero serviço de acesso a dados, aberto a qualquer interessado , já que se trata de atividade específica pertinente aos órgãos e entidades definidos na lei e no regulamento, o que inclui os cartórios ", de modo que o mencionado serviço consiste em " (...) uma atividade pública descentralizada, visto que a ATPV-e é um documento essencial ao processo de transferência de propriedade de veículos, serviço público sob competência dos DETRANs, mediante delegação da Senatran"; Considerando que a instrução da unidade técnica (peça 86), que subsidiou a prolação do Acórdão 416/2025-TCU-Plenário , registrou não haver óbice jurídico em relação ao credenciamento da ARPEN-Brasil: Primeiramente, a explicação detalhada da legislação que deveria estar disposta na Nota Técnica 1.267 (peças 56 e 81) não macula a análise deste processo. Considerando o Parecer 253/2023/CONJURMT/CGU/AGU (peça 44), que conclui pela possibilidade de compartilhamento de dados entre Senatran e ARPEN, bem como a própria homologação pelo CNJ da Portaria 1.137/2023 da Senatran, repetidas vezes citada e que considera aspectos técnicos e jurídicos, conclui-se que não há óbice jurídico no processo de credenciamento da ARPEN-Brasil. Considerando que não cabe ao TCU se pronunciar quanto à mencionada notificação da ARPEN-Brasil por parte da CNB/CF; Considerando o pronunciamento uniforme da AudRodoviaAviação (peças 106 e 107); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: não conhecer da petição à peça 103; dar conhecimento da decisão ao Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF) e à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e à Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPEN-Brasil); e arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, nos termos já estabelecidos na alínea "d" do Acórdão 416/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 024.156/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (73.611.568/0001-12); Secretaria Nacional de Trânsito (37.115.342/0041-54). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Notarial do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), representando Colégio Notarial do Brasil; Pedro Ribeiro Giamberardino (52466/OAB-PR) e Gustavo Henrique Alves da Luz Favero (80619/OAB-PR), representando Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.